Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719316-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINA MARCIA TOMAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALCINA MÁRCIA TOMAZ contra a sentença (ID 61291060) proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0719316-63.2022.8.07.0018, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, na qual foi revogada a tutela provisória de urgência concedida e julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC), em que pretendia a autora o reconhecimento de seu direito à isenção no pagamento de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, além de repetição do respectivo indébito tributário. A autora foi condenada a arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (ID 61291062), a apelante descreve que é servidora pública aposentada do Distrito Federal, tendo passado para a inatividade em agosto de 2019. Afirma que tem paralisia irreversível e incapacitante desde 2005, razão por que é pessoa com deficiência física decorrente de coxartrose (artrose do quadril) (CID 10 M16), outras deformidades adquiridas dos membros (CID 10 M21), outras artroses (CID 10 M19), lumbago com ciática (CID 10 M54.4) e luxação congênita do quadril esquerdo. Em virtude de seu quadro clínico, aponta que suas lesões são irreversíveis e incapacitantes, sendo pessoa com deficiência em virtude de paralisia irreversível, tratando-se de patologia grave. Faz referência aos elementos de prova que corroboram seu argumento. Sustenta que, em virtude de sua condição, tem direito à isenção do pagamento de imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988) e de contribuição previdenciária (arts. 18, § 5o, e 61, § 1o, da Lei Complementar distrital no 768/2008). Menciona enunciados de Súmula do Superior Tribunal de Justiça (598 e 627) para demonstrar a comprovação dos requisitos para a isenção tributária almejada. Especificamente sobre a isenção incidente sobre a cobrança de contribuição previdência, defende a inaplicabilidade das razões de decidir do Tema no 317 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a existência de lei distrital específica sobre a matéria. Assim, defende a necessidade de reforma da sentença em que julgada improcedente a pretensão inicial de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de repetição de indébito tributário devidamente atualizado pela aplicação da taxa SELIC, por indevida a exação efetivada em seus proventos. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzindo a probabilidade do direito, tendo em vista se tratar de pessoa com paralisia irreversível e incapacitante que dá azo à isenção pretendida, bem como o perigo de dano, consubstanciado na perpetuação dos descontos indevidos em seus proventos, em prejuízo do custeio de sua própria saúde. Assim, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, almeja “seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais (i) do Imposto de Renda e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria da Apelante, sem que possa o polo passivo exigir tais cifras da Apelante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda” (ID 61291062 – pág. 25). No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Nas contrarrazões (ID 61291065), os apelados pedem o desprovimento do recurso. Por meio da petição de ID 61754195, a apelante trouxe aos autos nova documentação (IDs 61754196 a 61754197), com o intuito de demonstrar “a gravidade e atualidade de seu quadro de saúde e reitera toda a documentação médica anexa aos autos da presente demanda” (ID 61754195 – pág. 6). É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Contudo, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, verifico a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença recorrida (ID 61291060), a pretensão inicial foi julgada improcedente aos seguintes fundamentos: “II – FUNDAMENTAÇÃO Vislumbro a presença das condições da ação consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes – artigo 17 do CPC. Constato, ainda, que a presente ação foi processada regularmente, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. No mérito, o pedido é improcedente. Como relatado, a pretensão da parte autora consiste em declarar seu direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, ambos sobre os proventos da aposentadoria, e, consequentemente, a repetição de indébito dos valores retidos indevidamente. No presente caso, dos documentos juntados à inicial, percebe-se que a parte autora apresentou comprometimento da saúde decorrente de sequela de displasia congênita do quadril acarretando coxartrose em quadril esquerdo, conforme se denota do contido no laudo médico encartado no ID 145887545 - Pág. 9, de 01 de dezembro de 2022, segundo o qual: (...) PACIENTE COM HISTÓRICO DE DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL ESQUERDO, FOI SUBMETIDA A ARTROPLASTIA DE QUADRIL NO SARAH EM 2005 APROXIMADAMENTE, EVOLUIU COM SOLTURA DA PRÓTESE E PERDA DO ENXERTO NECESSITANDO DE REVISÃO PREMATURA COM USO DE PRÓTESE DE REVISÃO LONGA DE FIXAÇAO DISTAL COM PERDA DO APRELHO ABDUTOR. VALGO DO JOELHO, DISCREPÂNCIA PARA ESTABILIDADE DO QUADRIL E ARTROSE CONTRALATERAL NO MOMENTO, A PACIENTE É SEQUELADA DA DOENÇA, TERÁ LIMITAÇÕES DEFINITIVAS E PROVAVELMENTE NECESSITARÁ DE NOVAS CIRURGIAS NO DECORRER DA VIDA ALÉM DE PRÓTESE CONTRALATERAL, CARACTERIZANDO DEFICIÊNCIA FÍSICA DEFINITIVA E GRAVE. Ocorre que, realizada prova pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o expert nomeado pelo Juízo chegou a conclusão divergente, sendo seus esclarecimentos suficientes para infirmar a probabilidade do direito anteriormente vislumbrada. Com efeito, após minuciosa análise do quadro clínico atual da requerente, subsidiada nos dados fornecidos pelas partes e exames complementares realizados, concluiu-se que a autora não apresenta paralisia irreversível e incapacitante, mas, sim, quadro de paresia, fato esse que não caracteriza, segundo a literatura, doença apta a isentá-la do pagamento de imposto de renda (ID 173916105). Em que pese o Perito nomeado pelo Juízo ter sido claro ao atestar que a autora é, de fato, portadora de coxartrose de quadril por sequela de displasia congênita do quadril, amargando dores, dificuldade para deambulação e paresia de membro inferior, ficou consignado, ainda, que a autora não apresenta paralisia incapacitante. Para que se obtenha a isenção de imposto de renda é necessário que restem reunidos os requisitos delineados pela legislação de regência. A toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. O art. 6o, inciso XIV, da Lei Distrital 7.713/1988 estabelece um rol de doenças graves que geram isenção no imposto de renda. In verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...) No que se refere à concessão de isenções o Código Tributário Nacional determina que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Ressalvam-se os grifos) Tal cenário, afasta, peremptoriamente, a aplicação do preceito normado na Lei no 7.713/1988 em relação ao período anterior à aposentação. Nessa toada, é de bom tom sinalizar que a referida isenção deve ser interpretada de forma literal. Assim sendo, a previsão de exclusão do crédito tributário encontrada na Lei em destaque deve ser interpretada de forma restritiva. Quanto ao ponto, impera colacionar, a seguir, entendimento exarado pelo Egrégio Tribunal, segundo o qual portador de paresia não tem direito a isenção de imposto de renda: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AFIRMAÇÃO NÂO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ROL TAXATIVO. LEI 7.713/88. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Alega que é pessoa idosa, servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde o ano de 2018. e acometida por paralisia irreversível e incapacitante, conforme Perícia Oficial realizada pela Receita Federal. Alega que, por estar acometida da referida moléstia, possui isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 11.052/04. Aduz que também tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados inativos, havendo incidência apenas sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme artigos 18, §5o e 61, §1o, da lei complementar distrital no 769/08. Assevera que não há que se falar em aplicação do novo entendimento firmando pelo STF, por meio do tema de repercussão geral no 317, uma vez que existe a referida lei local, própria e específica, que delimita os requisitos para concessão da isenção pleiteada. Alega que a continuidade dos descontos mensais faz com que o orçamento mensal da apelante seja reduzido consideravelmente todos os meses, o que inequivocamente representa um significativo risco ao seu patrimônio e ao custeio da sua própria saúde, consequências nefastas essas que repercutem até mesmo nos seus familiares e nas condições de vida de todos os envolvidos. 2. A pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, haja vista que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade - esgotam no todo ou em parte o objeto da ação - inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. 2.1. Precedente jurisprudencial: "(...) O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...)" (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012.) 3. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. 3.1. O seu inciso XIV estabelece que: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". 4. A pretensão da apelante consiste em obter a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em razão da alegada doença grave. 4.1. No caso dos autos, a pretensão da apelante subsume-se em "concessão de extensão de vantagem remuneratória", pois a suspensão da retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre seus rendimentos implica em majoração de proventos. 4.2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. O seu inciso XIV estabelece que: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;". 5. A condição da apelante de pessoa portadora de paralisia irreversível que a levou a incapacidade total, permanente e multiprofissional, não restou comprovada nos autos. 5.1. De acordo com a perícia médica, realizada no dia 30 de março de 2022, em seu próprio domicílio, juntamente com a documentação médica dos autos e também avaliação física, o perito judicial respondeu o seguinte ao quesito 7 da autora: "(...) A autora não é portadora de PARALISIA. A autora é portadora de PARESIA e PARESTESIA". 5.2. Em resposta ao quesito 7.3, o perito afirmou que: "(...) Para ser considerada como portadora de paralisia irreversível incapacitante ela precisa apresentar perda grave ou completa da função motora. A autora não se encontra em tal situação. Ela apresenta paresia e parestesia decorrente das patologias supracitadas." 6. Dessa forma, conclui-se que a autora não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, como afirmado e circunstância esta que deu ensejo ao ajuizamento da presente. 7. Apelo improvido”. (Acórdão 1695375, 07070086320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos. No que concerne à Contribuição Previdenciária de Inativos, a Lei Complementar Distrital n. 769/2008 prevê a concessão de benefício relacionado à contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, nos seguintes termos: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11% III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...). Ocorre que, no ponto, melhor sorte não assiste à autora. Percebe-se, da análise dos exames e relatórios médicos acostados aos autos que a parte autora foi diagnosticada, como dito, portadora de Coxartrose de quadril por sequela de displasia congênita do quadril, doença que não é elencada no rol de doenças incapacitantes para o fim de conceder redução da contribuição previdenciária, que trata o art. 61, § 1o, da Lei, no 769/2008. Confira-se o que dispõe a IN 1500/2014 da Receita Federal: “Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos originários pagos por previdências: ... II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o”. (g.n.) Assim, perfilho do entendimento de que o fato de a servidora aposentada ter sido acometida por paresia não é suficiente para os fins de lhe assegurar redução da contribuição previdenciária, tampouco isenção da aludida contribuição, na medida em que seus proventos superam o limite do inciso I, do art. 61, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Destaco, mais uma vez, que, por ocasião da análise pericial, restou claro que a postulante não apresenta paralisia irreversível e incapacitante, sendo inclusive independente nas atividades diárias (ID 173916105). Por consequência, não há que se falar em direito a repetição de indébito tributário. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência (ID 146382628) e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida (ID 146382628). Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A Lei no 7.713/1988, que traz a legislação sobre imposto de renda, prevê hipóteses de isenção do aludido imposto incidente sobre rendimentos de pessoas físicas e, no que interessa ao objeto da controvérsia ora estabelecida, institui o benefício fiscal sobre os proventos de aposentadoria nas seguintes situações (art. 6o, inciso XIV): “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” Ressalta-se que, nos termos do julgamento realizado sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1037 – REsp no 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 4/8/2020), o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 contempla apenas os servidores em inatividade. No que se refere à discussão travada nos presentes autos, a questão controvertida relaciona-se à comprovação de que a apelante é pessoa com “paralisia irreversível e incapacitante” a fim de reconhecer-lhe o direito à isenção sobre o imposto de renda. Por sua vez, no que diz respeito à isenção relativa à contribuição previdência, é a Lei Complementar distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, o diploma normativo estipula benefício fiscal às pessoas com doença incapacitante, senão vejamos: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. § 2o A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, independentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na proporção de cada cota parte.” A seu turno, a referida lei complementar distrital traz conceito legal de moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável (art. 18, § 5o, da Lei Complementar distrital no 769/2008): “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Na situação concreta, portanto, a questão submetida a deslinde, atinente ao benefício incidente sobre a contribuição previdência, reside em saber se a apelante tem doença incapacitante segundo as finalidades do referido diploma legal. Dadas as referidas premissas sob o panorama normativo aplicável à espécie, reexaminando-se a prova produzida neste feito, verifica-se que a prova pericial produzida na origem (ID 61291049), subscrita pelo médico André Luís Giusti (CRM-DF18218), foi conclusiva no sentido de que a apelante não tem “paralisia irreversível e incapacitante”, mas sim “paresia”. Analisando-se as condições clínicas da apelante, o perito verificou que ela tem “coxartrose de quadril por sequela de displasia congênita do quadril”, em virtude do que possui “dor, dificuldade para deambulação e paresia de membro inferior”, mas destacou que, embora possuía incapacidade de caráter permanente, ela é “independente nas atividades diárias” (ID 61291049). Nesse descortino, apesar da insatisfação da apelante quando à valoração da prova produzida, não há que se falar, a princípio, em seu direito subjetivo aos benefícios fiscais postulados, seja porque não tem “paralisia irreversível e incapacitante”, seja porque não tem doença incapacitante. Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA. PROVA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARESIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Em prestígio ao livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário da prova e pode, desde que em decisão devidamente fundamentada, resolver o mérito do processo amparado em laudo pericial. 2. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a lei tributária que outorga isenção deve ser interpretada restritivamente. 3. A pessoa portadora de paralisia total e parcial incapacitante para o trabalho faz jus à isenção legal de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. 4. O indivíduo portador de paresia total ou parcial não faz jus à isenção legal prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, haja vista tratar-se de patologia diversa daquela prevista na legislação. 5. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é taxativo, razão pela qual não permite interpretação ampliativa. 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1858251, 07084218220228070005, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AFIRMAÇÃO NÂO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ROL TAXATIVO. LEI 7.713/88. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Alega que é pessoa idosa, servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde o ano de 2018. e acometida por paralisia irreversível e incapacitante, conforme Perícia Oficial realizada pela Receita Federal. Alega que, por estar acometida da referida moléstia, possui isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 11.052/04. Aduz que também tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados inativos, havendo incidência apenas sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme artigos 18, §5o e 61, §1o, da lei complementar distrital no 769/08. Assevera que não há que se falar em aplicação do novo entendimento firmando pelo STF, por meio do tema de repercussão geral no 317, uma vez que existe a referida lei local, própria e específica, que delimita os requisitos para concessão da isenção pleiteada. Alega que a continuidade dos descontos mensais faz com que o orçamento mensal da apelante seja reduzido consideravelmente todos os meses, o que inequivocamente representa um significativo risco ao seu patrimônio e ao custeio da sua própria saúde, consequências nefastas essas que repercutem até mesmo nos seus familiares e nas condições de vida de todos os envolvidos. 2. A pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, haja vista que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade - esgotam no todo ou em parte o objeto da ação - inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. 2.1. Precedente jurisprudencial: "(...) O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...)" (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012.) 3. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. 3.1. O seu inciso XIV estabelece que: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". 4. A pretensão da apelante consiste em obter a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em razão da alegada doença grave. 4.1. No caso dos autos, a pretensão da apelante subsume-se em "concessão de extensão de vantagem remuneratória", pois a suspensão da retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre seus rendimentos implica em majoração de proventos. 4.2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. O seu inciso XIV estabelece que: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;". 5. A condição da apelante de pessoa portadora de paralisia irreversível que a levou a incapacidade total, permanente e multiprofissional, não restou comprovada nos autos. 5.1. De acordo com a perícia médica, realizada no dia 30 de março de 2022, em seu próprio domicílio, juntamente com a documentação médica dos autos e também avaliação física, o perito judicial respondeu o seguinte ao quesito 7 da autora: "(...) A autora não é portadora de PARALISIA. A autora é portadora de PARESIA e PARESTESIA". 5.2. Em resposta ao quesito 7.3, o perito afirmou que: "(...) Para ser considerada como portadora de paralisia irreversível incapacitante ela precisa apresentar perda grave ou completa da função motora. A autora não se encontra em tal situação. Ela apresenta paresia e parestesia decorrente das patologias supracitadas." 6. Dessa forma, conclui-se que a autora não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, como afirmado e circunstância esta que deu ensejo ao ajuizamento da presente. 7. Apelo improvido.” (Acórdão 1695375, 07070086320208070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PARESIA EM MEMBRO INFERIOR. PERDA DA FORÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ROL TAXATIVO. PARALISIA. PERDA COMPLETA DA FORÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. A circunstância de o laudo pericial ter sido desfavorável aos interesses da parte demandante não implica o cerceamento de defesa, sobretudo na hipótese dos autos em que a parte, instada a se manifestar, colaciona manifestação de assistente técnico que corrobora o principal ponto controvertido havido no processo na mesma direção exposta no trabalho técnico. 2. O grau de lesão da autora/apelante não está enquadrado como paralisia, mas sim como paresia, doença esta associada à fraqueza em membro inferior, ou seja, diminuição da força ou comprometimento parcial da movimentação desta região, situação que não é abrangida pela legislação que prevê a aposentaria por invalidez com proventos integrais. 3. Pela mesma razão, ou seja, considerando que a autora/apelante é portadora de fraqueza em membro inferior, e não de paralisia, não há como reconhecer o direito da recorrente à percepção de isenção do imposto de renda, já que a legislação de regência, em rol taxativo, não prevê a paresia como fundamento para a benesse fiscal. 4. Recurso conhecido. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1237497, 07013797920188070018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À Secretaria para que, no mesmo prazo de preclusão da decisão ora proferida, oportunize aos apelados a manifestação sobre a petição de ID 61754195, na qual a apelante trouxe aos autos nova documentação (IDs 61754196 a 61754197). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora